Tribunal: TJES
Processo: 5007974-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007974-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração oposto contra acórdão que não conheceu do pedido revisional, sob o fundamento de que a dosimetria da pena já havia sido examinada em sede de apelação. O embargante alega omissão quanto à violação do art. 59 do Código Penal, no tocante às circunstâncias judiciais e às consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos relativos à dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais e às consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se apenas a suprir omissão, obscuridade ou contradição do julgado, não servindo como meio de rediscussão da matéria.

4- O acórdão embargado analisou expressamente as teses apresentadas, rejeitando o pedido revisional porque a dosimetria da pena já havia sido objeto de apreciação em apelação, não sendo cabível sua reanálise em revisão criminal.

5- A ação revisional não se presta a funcionar como uma “terceira instância”, mas apenas a corrigir erro judiciário, exigindo fundamento novo ou relevante, o que não se verifica no caso concreto.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada nem a promover efeito infringente sem a presença de vício (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não podendo ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão.

2- A revisão criminal não constitui instrumento para reexame de questões já enfrentadas em apelação, mas apenas para correção de erro judiciário, desde que apresentado fundamento novo e relevante.

3- A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, ainda que sob a forma de inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, arts. 621 e 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ LOPES

em face de acórdão, desta Relatoria, que não conheceu do pedido revisional.

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão embargado sobre a aventada violação ao artigo 59 do Código Penal, no que concerne aos vetoriais das circunstâncias judiciais e das consequências do crime (id. 15234070).

Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 15297000).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
por JOSÉ LOPES

em face de acórdão, desta Relatoria, que não conheceu do pedido revisional.

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão embargado sobre a aventada violação ao artigo 59 do Código Penal, no que concerne aos vetoriais das circunstâncias judiciais e das consequências do crime (id. 15234070).

Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 15297000).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente sua intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

É possível extrair do julgado embargado que o pedido revisional não foi conhecido pelo fato da dosimetria da pena já ter sido analisada e discutida em sede de recurso de apelação, não sendo cabível a sua reanálise em sede de revisão criminal. Vejamos:

“(...) No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Primeira Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho, julgado em 07/12/2016 :

APELAÇÕES CRIMINAIS - EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, NA MODALIDADE TENTADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADAS - MATERIALIDADE E AUTORIA - DEMONSTRADAS - PROVA TESTEMUNHAL - COAÇÃO IRRESISTÍVEL (ART. 22, DO CP) - NÃO COMPROVAÇÃO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - REDUZIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ART. 14, II, DO CP - CAUSA DE AUMENTO - § ÚNICO DO ART. 288, DO CP - REPRIMENDAS PECUNIÁRIAS - READEQUADAS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - REGIMES MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Torna-se descessária a oitiva da vítima em sede judicial, quando o decreto condenatório foi respaldado por outros elementos de prova. Precedentes. Preliminar rejeitada. Inviabiliza-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença quando demonstrado que as ações penais tratam de ilícitos diversos, embora em ambas o acusado figure como réu. Comprovadas as materialidade e as autorias delitivas pelo consistente arcabouço probatório, em especial pelos depoimentos das vítimas e pela confissão fornecida pela corré. Quando verificado que a recorrente poderia ter se eximido do alegado perigo consistente em ameaças contra a sua vida e à de seu filho, não há que se falar em coação irresistível (artigo 22, do CP). Embora existam circunstâncias judiciais que desfavorecem os apelantes, as reprimendas-base devem ser reduzidas por terem sido exacerbadas de forma desproporcional aos fatos concretos existentes. Reduz-se a sanção na fase intermediária, por incidência da atenuante de confissão espontânea, em benefício de uma acusada. Agravam-se as sanções de dois acusados na segunda fase, por serem reincidentes. Comprovado que a associação criminosa era realizada com utilização de arma de fogo, aumentam-se as penas na fração de metade (1⁄2). Conservados os regimes de cumprimento da pena, em observância dos artigos 33, §§ 2º e 3º, do CP e artigo 387, § 2º, do CPP. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea, sendo apenas reduzida em razão da desproporcionalidade, vejamos:

Pelo cometimento dos 3 (três) crimes do art. 159, §1º, na forma do artigo 14, II, ambos do CP, a acusada Nadine dos Santos deve ter a pena-base reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão, em observância as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, eis que a ofendida foi importunada na sua faculdade, residência e local de trabalho, com prejuízo a sua rotina, bem como pelas consequências, tendo em vista que "a vítima teve, que pedir demissão do seu trabalho, uma vez que foi acometida de profundo temor por sua vida e integridade física".

(...)

No que se refere a prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, conservo a pena-base no importe de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, por desfavorecer a acusada as circunstâncias em que o crime foi cometido (o grupo se associava para investir contra a rotina e a segurança das vítimas, tendo sido abordadas ao sair de suas residências e dos seus locais de trabalho).

(...)

As penas-base dos 3 (três) crimes do artigo 159, §1º, na forma do artigo 14, II do CP praticados por José Lopes, devem ser reduzidas para o importe de 14 (quatorze) anos de reclusão, por terem sido desfavorecidas as circunstâncias judiciais (art. 589, do CP) das circunstâncias e das consequências, pelos mesmos motivos expostos quando da fixação da reprimenda da ré Nadine dos Santos.

Inexiste atenuante a ser considerada na fase intermediária, entretanto, incide a agravante de reincidência (processo no 0014236382005, pelo cometimento do crime de homicídio), razão pela qual preservo a pena arbitrada pelo Magistrado a quo, no patamar de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento a ser considerada, mas deve a reprimenda ser diminuída em 2/3 (dois) terços (art. 14, II, do CP), conforme estipulado em primeiro grau de jurisdição, para que a pena seja reduzida para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva, e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Este réu também foi condenado pelo cometimento do crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), cuja. pena-base foi adequadamente fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com base nos mesmos fundamentos quando da fixação da reprimenda da ré Nadine dos Santos.

Na segunda fase, preservo o aumento da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por se tratar de réu reincidente (processo no 0014236382005).

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 288, do CP (utilização de arma de fogo na associação), na fração de 1/2 (metade), a fim de que a pena totalize 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, pa não ensejar reforma prejudicial, mantenho o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Após aplicada a regra do artigo 69, do CP (cúmulo material), fixo a reprimenda definitiva de José Lopes em 18 (dezoito) anos de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado. (...)”

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que refoge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA REJEITAR OS EMBARGOS.

Acompanho a E. Desa. Relatora.

É como voto.